Tribunal: TJBA
Processo: 0380486-61.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0380486-61.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA Advogado(s): PAULA HAECKEL TIMES DE CARVALHO ALMEIDA GOMES APELADO: IVANILDA CARMO SANTOS Advogado(s):ROBSON DA SILVA SANTOS ACORDÃO EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por seguradora contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização de seguro de vida e compensação por danos morais, em favor da viúva do segurado. A recusa de pagamento foi fundamentada na suposta ausência de documentos essenciais para a regulação do sinistro. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em aferir a legitimidade da recusa da seguradora em efetuar o pagamento da indenização e se a demora na liquidação do sinistro configura dano moral passível de compensação. III. Razões de decidir 3. A seguradora não se desincumbiu do ônus de provar que a documentação apresentada pela beneficiária era insuficiente ou que solicitou, de forma clara e justificada, documentos adicionais. A demora de anos para a conclusão do processo administrativo, sem resposta conclusiva, viola a boa-fé objetiva e o dever de informação, caracterizando recusa indevida. 4. A demora excessiva e injustificada no pagamento de seguro de vida a beneficiário em situação de luto ultrapassa o mero dissabor contratual, configurando dano moral in re ipsa, que decorre da própria conduta ilícita e da frustração da legítima expectativa de amparo em momento de vulnerabilidade. 5. O valor arbitrado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A demora excessiva e injustificada da seguradora em liquidar o sinistro, sem comprovação de pendência documental por culpa do segurado, equivale à recusa indevida de cobertura, ensejando o dever de pagamento da indenização. 2. Configura dano moral in re ipsa a recusa injustificada de pagamento de indenização de seguro de vida, por submeter o beneficiário a sofrimento e angústia que extrapolam o mero aborrecimento." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, arts. 422 e 757; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 229. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0380486-61.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA e como apelado IVANILDA CARMO SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora